Tribunal: STF
Processo: HC 74941
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-16
Data de publicação: 1997-09-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FRAUDE NO FLAGRANTE. REVELIA.
ABSOLVIÇÃO. PREJUÍZO. ARGÜIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO
PARTICIPAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE. LAUDO DATILOSCÓPICO.
INEXISTÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. ANULAÇÃO DO PROCESSO AB
INITIO.
HABEAS CORPUS DEFERIDO PARA ANULAR O PROCESSO DESDE O
INÍCIO.